Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702732-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA DESPACHO Intime-se o embargado Lavanderia Hospitalar Acqua Flash Ltda para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela agravante (ID 37978132), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator